Tribunal: TJBA
Processo: 8003216-63.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003216-63.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI APELADO: MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E VALIDADE DA PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR PLATAFORMA DIGITAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para emenda à inicial. O recurso também impugna o reconhecimento da invalidade da representação processual por ausência de certificação digital padrão ICP-Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a outorga de poderes por meio de plataforma eletrônica sem certificação digital padrão ICP-Brasil, mas com outros elementos de autenticação; (ii) estabelecer se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita à parte que, intimada para comprovar a hipossuficiência, permaneceu inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR A representação processual realizada por meio de assinatura eletrônica em plataforma digital é válida, desde que acompanhada de elementos que demonstrem a autenticidade da manifestação de vontade, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de indícios em sentido contrário, desde que seja oportunizado à parte comprovar a alegada condição econômica. A intimação para emenda à inicial com o objetivo de apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência é válida quando realizada por meio do advogado regularmente constituído, não havendo nulidade pela ausência de intimação pessoal da parte. A ausência de resposta à intimação, tanto em primeiro grau quanto na fase recursal, impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça por falta de comprovação mínima da alegada hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A outorga de poderes por meio de plataforma digital sem certificação ICP-Brasil é válida quando acompanhada de elementos que conferem verossimilhança à assinatura. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando a parte, intimada para comprovar sua condição, não apresenta qualquer documentação idônea. A intimação para emenda à inicial dirigida ao advogado regularmente constituído é suficiente para fins de regularidade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º, 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0536194-31.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 14.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora